Tribunal: TJMT
Processo: 1014648-14.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014648-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO FLAVIO GRAZIANO - CPF: 001.804.628-22 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), MT BRASIL COMERCIO DE PECAS EIRELI - CNPJ: 17.451.845/0001-04 (AGRAVADO), MT BRASIL EXPRESS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 37.659.451/0001-45 (AGRAVADO), MT TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 40.424.065/0001-89 (AGRAVADO), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. EXCLUSÃO DO QUADRO DE CREDORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito nº 1027725-18.2024.8.11.0003, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve a submissão do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 00214232-4, no valor de R$ 565.000,00, aos efeitos da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o crédito garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade fiduciária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cessão fiduciária de créditos constitui garantia extraconcursal, sendo desnecessário o registro para sua eficácia no âmbito da recuperação judicial.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento de que os direitos creditórios cedidos fiduciariamente não integram o conceito de bens de capital essenciais e, portanto, não se sujeitam à recuperação.

A exclusão do crédito do agravante do quadro de credores
recuperacionais
é medida que se impõe, ante sua natureza extraconcursal, por força legal e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios não se submetem à recuperação judicial, conforme o artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

A constituição da garantia fiduciária independe de registro para fins de exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial.

Os direitos creditórios cedidos fiduciariamente não configuram bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
946.884/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.706.063/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
30.06.2022; TJMT, AI 1015351-76.2024.8.11.0000, rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 25.02.2025, DJE 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014648-14.2025.8.11.0000

BANCO SAFRA S.A
. x
MT BRASIL COM
É
RCIO DE PE
Ç
AS EIRELI e outros (2)
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SAFRA S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Impugnação de Crédito nº
1027725-18.2024.8.11.0003
, manejada
em face da
MT BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI e outros (2)
,
julgou improcedente
a

impugnação apresentada pelo agravante.

Para tanto, a
lega o recorrente, em síntese, que seu crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 00214232-4, no valor de R$ 565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais), deve ser excluído dos efeitos da recuperação judicial das agravadas, pois garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios, consistentes em duplicatas mercantis.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 2
98531385
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Consoante relatado
, a questão central refere-se à sujeição ou não do crédito do Banco Safra S/A aos efeitos da recuperação judicial das empresas agravadas, tendo em vista a garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios.

Da análise dos autos, verific
a-se
que o agravante é credor de R$ 565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais) decorrentes da Cédula de Crédito Bancário nº 00214232-4, emitida em 02/06/2023, com vencimento final em 07/06/2027.

Assim, sob o ponto de vista legal, o
art
igo
49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 dispõe expressamente que:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(
...
)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento
do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Nesse particular, vale ressaltar que no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
há entendimento
pacífic
o
no sentido de que os créditos garantidos por cessão fiduciária, devidamente constituída, não se submetem à recuperação judicial, independentemente de registro, sendo este exigido apenas para eficácia perante terceiros
.

A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. CRÉDITO NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária
.

2. "
A jurisprudência da Corte orienta que na cessão fiduciária de créditos, cuja legislação de regência não exige o registro como elemento constitutivo da propriedade ou titularidade fiduciária, a transferência ao credor fiduciário se efetiva a partir da contratação e, por esse motivo, os bens não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do cedente, sem quebra da expectativa dos demais credores da
recuperanda
" (
AgInt
no REsp 1.706.063/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
de 30/6/2022).

3. É vedado à parte inovar nas razões do agravo interno apresentando tese não arguida nas contrarrazões ao recurso especial, ante a preclusão.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 946.884/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023.)

Inclusive, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou sobre o tema:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO ORIUNDO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PROCESSO RECUPERACIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios não se submetem à recuperação judicial, por força do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Os direitos creditórios cedidos fiduciariamente não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais à atividade empresarial, conforme interpretação do artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

Os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos em patamar razoável e proporcional, devendo ser ponderado o proveito econômico almejado, o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e/ou complexidade da causa e o tempo despendido na demanda.

(N.U 1015351-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

Assim, é inequívoco que o crédito do agravante, garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios, não se submete aos efeitos da recuperação judicial das empresas agravadas, devendo ser excluído do quadro geral de credores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida
para determinar
a exclusão
do crédito do agravante
, decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 00214232-4, dos efeitos da recuperação judicial das agravadas
,

caracterizando-o como extraconcursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025